Tribunal: TJBA
Processo: 8027722-91.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8027722-91.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DUARTE OLIVEIRA MENDES SOUSA COSTA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO, ANNE SIMOES PINTO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PMBA. EDITAL SAEB 01/2012. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. AFASTAMENTO. PREFACIAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. IMPETRANTE QUE POSSUI PROVIMENTO ORIUNDO DO PROCESSO N.º
8002119-47.2018.8.05.0001,
GARANTINDO A RECLASSIFICAÇÃO E CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. INVIABILIDADE DE USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Rejeita-se a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, em razão da presunção de veracidade da afirmação de insuficiência de meios para custear o processo e por não terem os Impetrados trazidos elementos aptos a infirmar tal assertiva.

2. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia, por não possuir ingerência sobre o concurso em comento, por ausência de previsão legal e de regra neste sentido no instrumento convocatório.

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade do Secretário da Administração, por ser a autoridade que de forma conjunta ao Comandante Geral da PMBA é responsável pelo provimento dos cargos ofertados no certame.

4. Afasta-se a preliminar de incompetência, pois o polo passivo é composto por Secretário de Estado, hipótese que subsome-se ao previsto no art. 92, I, “h”, 8, do RITJBA.

5. Rejeita-se a prejudicial de mérito por decadência, pois a Ação Mandamental foi impetrada dentro do prazo de 120 dias contados da ciência sobre a reclassificação do candidato, após determinação proferida em Ação Judicial.

6.
Reconhece-se, porém, de ofício, a ausência de interesse processual, desde quando o Autor possui provimento judicial proferido nos autos do processo n.º
8002119-47.2018.8.05.0001,
que já lhe garante a
reclassificação e a correção de sua redação.

7.
Decorre esta
conclusão do fato de que
é descabida a propositura de mandado de segurança como sucedâneo de execução de sentença
transitada em julgado
.
S
e
uma
parte entende que houve desobediência a uma sentença proferida
por determinado Juízo
, é lá onde deve postular o seu cumprimento, nos termos do art. 516, II, do CPC.

8
. Segurança
denegada
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, por maioria de votos, em
DENEGAR

A SEGURANÇA
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA